Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713449-88.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: KELSON DOS SANTOS LOPES D E S P A C H O Nada a prover, quanto ao pedido de homologação do acordo (ID 59012789), porquanto, em atenção ao Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, exaurida a competência deste relator, bem como desta Turma Recursal (ID 58318500). Certifique-se o trânsito em julgado, e baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito